Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733280-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda – Sicoob Judiciário Agravado: Edmar Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda – Sicoob Judiciário contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701722-57.2022.8.07.0011, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD em que o executado requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de impenhorabilidade desses valores, vez que se trata de quantia decorrente de seu salário. A parte credora pugnou pela manutenção da constrição. Decido. Salário: Conforme art. 833 do CPC são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (inciso IV). In caso, os extratos e os documentos anexados pela parte executada no Id 1 150841148, 150841151 dão conta de que os valores bloqueados decorrem de saldo de salário depositado em sua conta no Banco Itau. Portanto, tais verbas deverão retornar ao seu patrimônio, pois salvaguardadas pelo manto da impenhorabilidade. Assim, ACOLHO a impugnação à penhora apenas para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta do BANCO ITAU no valor de R$ 3.913,80. Preclusa a presente decisão, efetue o desbloqueio do valor acima referido na conta do executado.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50038221), em síntese, que a regra da impenhorabilidade da remuneração pode ser mitigada no caso em análise, para admitir a manutenção da penhora da quantia de R$ 3.913,80 (três mil novecentos e treze reais e oitenta centavos). Argumenta que o devedor se manteve inerte durante todo o curso da marcha referente ao processo de conhecimento e ao incidente de cumprimento de sentença, sem que tenha demonstrado intenção de pagamento da dívida. Afirma que há nos autos do processo de origem documento que comprova o recebimento, pelo recorrido, de remuneração mensal em montante superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), quantia considerada suficiente para a satisfação da dívida sem comprometimento do mínimo existencial. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com a manutenção da penhora da quantia de R$ 3.913,80 (três mil novecentos e treze reais e oitenta centavos) e prosseguimento do incidente processual aludido para pagamento do saldo remanescente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 50038232). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que o teor da decisão referida no Id. 164663067 dos autos do processo de origem, que acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores que haviam sido bloqueados na conta bancária do recorrido, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico aos 11 de julho de 2023 (Id. 50038234, fl. 2). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 12 de julho de 2023 (quarta-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 13 de fevereiro de 2023 (quinta-feira), de acordo com o art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 2 de agosto de 2023 (quarta-feira). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas no dia 14 de agosto 2023, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Convém acrescentar que eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial precedente. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca em sistema eletrônico, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes do registro da ciência inequívoca do agravante no sistema PJe, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1615340, 07050648320218070020, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, conforme exposto na decisão monocrática, o decisum foi disponibilizado em 8/6/2022, quarta-feira, e considerado publicado em 9/6/2022, quinta-feira. Portanto, o termo final deu-se em 1/7/2022, sexta-feira (artigo 224, § 3o do Código de Processo Civil). Logo, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 8/7/2022. 2. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1664714, 07127773520228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PELO DJE. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 4o, § 2o, LEI 11.419/06. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Na forma do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, a publicação no DJe de decisão judicial que impõe à parte a realização de ato processual substitui qualquer outro meio de intimação, razão pela qual a publicação anterior à ciência eletrônica do advogado no portal do PJe prevalece para fins de contagem do prazo processual. É desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, às hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do indeferimento da petição inicial.” (Acórdão no 1148447, 07028851120188070012, Relatora: CARMELITA BRASIL, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator